Tribunal: TJDFT
Processo: 0003435-06.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. OMISSÃO DO SOCORRO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. OMISSÃO DE SOCORRO (ARTIGO 302, §1o, III, CTB). CIRCUNSTÂNCIA DEFAVORÁVEL. CAUSA DE AUMENTO. DOSIMETRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrado pelas provas colhidas nos autos, em especial pelas provas técnicas acostadas e pelas declarações das testemunhas, que o acusado praticou os crimes de (i) lesão corporal culposa na direção de veículo automotor com omissão de socorro e praticá-lo na calçada (ii) fuga à responsabilidade penal ou civil, a condenação é medida que se impõe.
2. Demonstrado que o réu, após se envolver em acidente automobilístico, afastou-se do local do acidente, com o objetivo de evitar a responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída, imperiosa a sua condenação.
3. Embora não se disponha de critérios legais previamente definidos para a fixação da pena base, a jurisprudência tem norteado a valoração de cada circunstância judicial, prevista no artigo 59 do Código Penal, adotando-se o coeficiente de aumento conforme jurisprudência dominante, o que se mostra adequada para a reprovação e repressão do crime. 3.1. A omissão de socorro devidamente demonstrada já foi utilizada apenas como circunstância judicial desfavorável, não havendo qualquer ilegalidade, considerando que não restou caracterizado bis in idem.
4. Recurso conhecido desprovido.